Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734584-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E S P A C H O Vistos, etc. Novamente o panorama dos autos na origem se alterou, de modo que o pleito declinado nas razões recursal ("deferir o pedido de prova pericial" - ID 30269834) aparentemente agora falece integralmente de interesse jurídico, porquanto a nova decisão proferida pelo Juízo a quo no de ID origem 119372862 determinou a realização da prova pericial contábil. Assim, anteriormente a qualquer decisão acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal, com lastro no art. 9o do CPC, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se quanto a manutenção ou não do interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator